Tribunal: TJES
Processo: 0000402-43.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000402-43.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. CATEGORIA DIFERENCIADA. UNICIDADE E TERRITORIALIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDMOMMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada em face do Município de Água Doce do Norte, julgou improcedente o pedido de cobrança de contribuição sindical relativa ao exercício de 2017, condenando o sindicato autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sindicato Apelante possui legitimidade para representar motoristas e operadores de máquinas estatutários do Município de Água Doce do Norte/ES e, por consequência, cobrar deles a contribuição sindical compulsória; (ii) estabelecer se o Município Apelado deu cumprimento à obrigação legal de recolher a contribuição sindical referente ao exercício de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, para o período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, a exigibilidade da contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 da CLT também de servidores estatutários, independentemente de filiação sindical.

4. A existência de vínculo estatutário entre os servidores e o Município afasta o enquadramento como "categoria profissional diferenciada" para fins de representação sindical autônoma, dada a inexistência de regime jurídico especial ou condições singulares que justifiquem distinção em relação aos demais servidores municipais.

5. O princípio constitucional da unicidade sindical (CF/1988, art. 8º, II) veda a atuação de mais de um sindicato na mesma base territorial, e, conforme reconhecido nos autos, o SINDINORTE detém a representatividade geral dos servidores públicos municipais de Água Doce do Norte/ES.

6. A atuação do Sindicato Apelante, entidade estadual, colide com os princípios da unicidade e da territorialidade sindical, não detendo legitimidade ativa para cobrar contribuição sindical dos servidores do Município Apelado.

7. Ainda que se admitisse a legitimidade do Apelante, o Município Apelado demonstrou ter recolhido a contribuição sindical do exercício de 2017 por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) à federação à qual o próprio sindicato é filiado, cumprindo sua obrigação legal nos termos da Portaria MTE nº 188/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT é exigível, até a vigência da Lei nº 13.467/2017, inclusive de servidores públicos estatutários, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2. A representação sindical de servidores públicos estatutários submete-se aos princípios da unicidade e da territorialidade sindical, sendo ilegítima a atuação de entidade estadual em base territorial já ocupada por sindicato municipal regularmente constituído.

3. Não se configura categoria profissional diferenciada, para fins de representação sindical autônoma, quando os servidores estatutários exercem funções específicas, mas estão sujeitos ao mesmo regime jurídico geral da municipalidade.

4. O recolhimento da contribuição sindical à entidade de grau superior, conforme previsto em normas do MTE, exime o Município da responsabilidade por eventual repasse à entidade de grau inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CLT, arts. 7º, "c", 511, §§ 3º e 4º, 570, 571, 578 e 589; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1700874/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1006676-49.2015.8.26.0477, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 26.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES
em face da r. sentença (fls. 173/177) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o sindicato autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa .

Inconformado, o Sindicato autor interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 180/193), requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, que:
(a)
motoristas e operadores de máquinas constituem categoria diferenciada, com respaldo nos Arts. 511 (§3º, §4º), 570 e 571 da CLT e Leis Federais 12.619/2012 e 13.103/2015;
(b)
a concessão de Carta Sindical pelo Ministério do Trabalho atesta sua legitimidade, conforme Súmula 677 do STF;
(c)
cita precedente do TRT-17 (RO 0000746-49.2016.5.17.0181) que teria reconhecido a obrigatoriedade da contribuição sindical para servidores estatutários em caso similar. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência .

O Apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas recursais (ID 9931983). Efetuou o preparo conforme comprovantes (IDs 10176204 e 10176205), restando prejudicado o pedido de gratuidade de justiça recursal.

O Município Apelado apresentou Contrarrazões (fls. 196/202), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a inaplicabilidade da contribuição CLT a estatutários (Art. 7º, "c", CLT), a revogação da IN MTE nº 1/2008 e o correto procedimento de recolhimento via GRU para a Federação. Requer, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES
em face da r. sentença (fls. 173/177) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o sindicato autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa .

Inconformado, o Sindicato autor interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 180/193), requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, que:
(a)
motoristas e operadores de máquinas constituem categoria diferenciada, com respaldo nos Arts. 511 (§3º, §4º), 570 e 571 da CLT e Leis Federais 12.619/2012 e 13.103/2015;
(b)
a concessão de Carta Sindical pelo Ministério do Trabalho atesta sua legitimidade, conforme Súmula 677 do STF;
(c)
cita precedente do TRT-17 (RO 0000746-49.2016.5.17.0181) que teria reconhecido a obrigatoriedade da contribuição sindical para servidores estatutários em caso similar. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência .

O Apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas recursais (ID 9931983). Efetuou o preparo conforme comprovantes (IDs 10176204 e 10176205), restando prejudicado o pedido de gratuidade de justiça recursal.

O Município Apelado apresentou Contrarrazões (fls. 196/202), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a inaplicabilidade da contribuição CLT a estatutários (Art. 7º, "c", CLT), a revogação da IN MTE nº 1/2008 e o correto procedimento de recolhimento via GRU para a Federação. Requer, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada originariamente perante a Justiça do Trabalho (Processo ATOrd 0001055-36.2017.5.17.0181) pelo
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES
em face do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
.

A pretensão autoral consistia no recebimento da contribuição sindical compulsória prevista no Art. 578 da CLT, referente ao exercício de 2017, alegadamente devida pelos servidores públicos municipais que exercem as funções de motoristas e operadores de máquinas, os quais o sindicato autor afirma representar como categoria diferenciada.

O Município contestou o feito, arguindo, em suma, a ilegitimidade do sindicato autor para representar tais servidores, a inexistência de categoria diferenciada no serviço público estatutário, a inaplicabilidade da contribuição sindical celetista aos servidores estatutários e o correto recolhimento da contribuição devida à federação correspondente.

Após tramitação na Justiça Especializada, que incluiu sentença inicial e recursos, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em v. Acórdão, declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, por envolver servidores públicos vinculados ao ente municipal por relação de natureza jurídico-administrativa (estatutária), determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. Tal decisão foi mantida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao Recurso de Revista interposto pelo sindicato autor, operando-se o trânsito em julgado quanto à questão da competência.

Recebidos os autos pela Justiça Comum Estadual, foi proferida a r. sentença ora guerreada, que julgou improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos, em síntese, de que:
(i)
no âmbito da administração pública estatutária, não existe categoria profissional diferenciada para motoristas e operadores de máquinas, prevalecendo a representação do sindicato geral dos servidores municipais;
(ii)
os servidores públicos estatutários não estão sujeitos à contribuição sindical compulsória prevista no Art. 578 da CLT, por força do Art. 7º, "c", da própria CLT e pela revogação da Instrução Normativa MTE nº 01/2008.

Inconformado, o Sindicato autor interpôs o presente Recurso de Apelação, buscando a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes

Feitas essas considerações, adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

A controvérsia central reside em determinar se o
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES
possui legitimidade para cobrar do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
a contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 da CLT, referente ao exercício de 2017, dos servidores públicos municipais estatutários que exercem as funções de motoristas e operadores de máquinas.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, para o período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT era exigível de todos os trabalhadores integrantes de uma determinada categoria, incluindo os servidores públicos ativos, fossem eles celetistas ou estatutários. Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL . SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 . INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada categoria, incluindo os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários, excetuando-se os inativos
.Precedentes 2. A supressão da compulsoriedade da contribuição sindical, tratada na Lei 13.467/2017, somente foi suscitada em agravo interno, o que impede o trânsito nesta instância especial por se tratar de inovação recursal .3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1700874 SC 2017/0249879-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO. CONSTITUCIONAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CÂMARA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA CONHECER DA MATÉRIA – TEMA Nº 994 DO STF – FEDERAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. 1. Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Tese firmada no julgamento do Tema nº 1.114 do STF . Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. 2.
Até o advento da Lei nº 13.467/2017 é devida a contribuição sindical compulsória pelos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. Posicionamento consolidado pelo Colendo STJ
. 3 . Controvérsia que reside na titularidade da contribuição sindical enquanto compulsória. Representatividade sindical que se submete à observância dos princípios da territorialidade, unicidade sindical e da especificidade. Legitimidade ativa e interesse processual da autora para postular a contribuição sindical, nos limites legais. Contribuição sindical passível de ser exigida pelo sindicato na base territorial do Município de Praia Grande e que representa os interesses e direitos dos servidores públicos municipais . Inteligência do art. 589 CLT. Sentença reformada. Recurso provido, em parte .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006676-49.2015.8.26 .0477 Praia Grande, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/01/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2024)

Assim, a tese de inaplicabilidade
absoluta
da referida contribuição aos servidores estatutários, com base exclusivamente na exclusão genérica do art. 7º, "c", da CLT, encontra dissenso na interpretação jurisprudencial consolidada para o período em questão (2017).

Contudo, não obstante a potencial exigibilidade da contribuição sindical de servidores estatutários naquele exercício, a pretensão do Sindicato Apelante no caso concreto esbarra em sua
manifesta ilegitimidade ativa
para representar os servidores do Município de Água Doce do Norte e, consequentemente, para pleitear a respectiva contribuição.

Conforme acertadamente pontuado na r. sentença recorrida, no âmbito da administração pública municipal, regida por Regime Jurídico Único (estatutário), prevalece a compreensão de que não se configura a "
categoria profissional diferenciada
" nos moldes estritos do art. 511, § 3º, da CLT. Os servidores que exercem as funções de motorista e operador de máquinas, embora possuam atribuições específicas, integram a categoria geral dos servidores públicos daquele Município, não possuindo um estatuto profissional
especial
que se sobreponha ao regime estatutário municipal, nem "
condições de vida singulares
" aptas a justificar tal distinção para fins de representação sindical compulsória e cobrança da contribuição celetista.

Ademais, a pretensão do Sindicato Apelante, entidade de âmbito estadual, de representar especificamente os motoristas e operadores de máquinas no Município de Água Doce do Norte, colide frontalmente com os princípios constitucionais da
unicidade sindical e da territorialidade
(Art. 8º, II, da CF/88).

Consta dos autos, e foi reconhecido pela sentença, a existência do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE -
SINDINORTE
, entidade que, em tese, detém a representatividade de
todos
os servidores públicos daquela municipalidade, respeitando a base territorial mínima do Município. Permitir a representação concomitante pelo SINDMOMMES configuraria violação à unicidade sindical naquela base territorial.

Sob o prisma do
critério da especificidade
, conforme preconiza o art. 570 da CLT, a entidade sindical mais específica para representar os servidores públicos
do Município de Água Doce do Norte
é, indubitavelmente, o sindicato que congrega todos os servidores daquela localidade (SINDINORTE), e não uma entidade estadual que representa apenas determinadas funções (SINDMOMMES).

Portanto, pelos fundamentos expostos, conclui-se pela ilegitimidade ativa do Sindicato Apelante para figurar no polo ativo desta demanda de cobrança de contribuição sindical dos servidores estatutários do Município Apelado.

Subsidiariamente, ainda que se pudesse,
ad argumentandum tantum
, cogitar da legitimidade do Apelante, melhor sorte não lhe assistiria.

Conforme alegado e comprovado documentalmente pelo Município Apelado em sua defesa e contrarrazões, o recolhimento da contribuição sindical referente ao exercício de 2017 foi efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) diretamente para a
Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo - FESPUFEMES
, entidade à qual o próprio SINDMOMMES declara ser filiado.

Tal procedimento encontra amparo na Portaria MTE nº 188, de 29 de janeiro de 2014, que regulamentava a distribuição dos recursos da contribuição sindical, indicando o repasse à entidade de grau imediatamente superior na ausência ou na organização do sistema confederativo. Desse modo, o Município cumpriu a obrigação de recolher a contribuição para a entidade de grau superior indicada no sistema sindical, eximindo-se de responsabilidade por eventual ausência de repasse da cota parte da Federação para o Sindicato.

Destarte, seja pela ilegitimidade ativa do Sindicato Apelante, seja pelo cumprimento da obrigação de recolhimento por parte do Município Apelado à entidade sindical de grau superior, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do Apelado, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar